Tribunal: TJSP
Processo: 2052293-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE - EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2052293-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes JURANDIR HONORIO e MARIA IZABEL APARECIDA
ROCHA HONÓRIO, é agravado AGOSTINHO TEODORO DA CORTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052293-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2052293-15.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JURANDIR HONORIO E OUTRO
AGRAVADO: AGOSTINHO TEODORO DA CORTE
ORIGEM: SÃO PAULO F.R. DE ITAQUERA 1a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42212
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL EMBARGOS À
EXECUÇÃO DECISÃO QUE RECEBEU
OS
EMBARGOS
SEM
EFEITO
SUSPENSIVO ARTIGO 919 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL - SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO

POSSIBILIDADE
-
EXCEPCIONALIDADE
VERIFICADA

RECURSO PROVIDO
Agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão reproduzida a fls. 100 e 109 que, em
embargos à execução, não atribuiu o almejado efeito suspensivo.
Buscam os Agravantes a reforma do pronunciamento, alegando necessidade do
recebimento dos embargos com efeito suspensivo, uma vez que
foram vítimas de estelionato. Asseveram que os documentos
acostados à exordial viabilizam uma correta análise do pedido
de atribuição do efeito suspensivo à execução, pois há padrões
nas assinaturas completamente diferentes, bem como, pela
realização do boletim de ocorrência e demais documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052293-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
corroboram a disparidade nas assinaturas. Sustentam, ainda, que
o reconhecimento de firma existente no contrato de locação
possui presunção de veracidade relativa e não absoluta.
Recurso
regularmente
processado com concessão de efeito suspensivo (fls. 122) e com
resposta do Agravado a fls. 127/135.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
A
decisão
agravada
não
concedeu efeito suspensivo nos Embargos à Execução,
decorrente de contrato de locação de imóvel.
A regra estampada no artigo
919, do Código de Processo Civil preceitua que: “Os embargos
do executado não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a
requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos quando verificados os requisitos para a concessão
da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”.
Por
conseguinte,
além
da
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito dos embargantes, é necessária a demonstração do risco
de grave dano de difícil ou incerta reparação, que poderia advir
do prosseguimento da execução, para concessão de efeito
suspensivo aos embargos, bem como que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Nesse
sentido,
diante
das
circunstâncias do caso concreto, se mostra razoável que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052293-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
execução tenha seu prosseguimento suspenso.
Isto porque, restou demonstrada
a possibilidade de causar dano irreparável no caso do
prosseguimento da execução antes de resolvidos os embargos
opostos, ou seja, verificada a existência de falsificação na
assinatura aposta no contrato de locação.
Portanto, a presente situação se
enquadra como exceção, a permitir a aplicação do § 1o do artigo
919 do Código de Processo Civil, devendo ser atribuído o efeito
suspensivo aos embargos, condicionado, no entanto, à prévia
garantia.
Dou,
pois,
provimento
ao
recurso, com observação quanto ao prévio oferecimento de
garantia.
LUIZ EURICO
RELATOR